Tribunal: TCU
Processo: 005.590/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3009/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 005.590/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Marileia Rodacki (XXX.796.909-XX); Anely Ribeiro (XXX.594.970-XX); Benilde Maria Lenzi Motim (XXX.970.589-XX); Edilene Alcantara de Castro (XXX.770.229-XX); Edson Goncalves de Oliveira (XXX.547.807-XX); Ernani Francisco da Rosa Filho (XXX.168.129-XX); Gilberto de Castro (XXX.867.759-XX); Joao Roberto Ricobom (XXX.006.609-XX); Jorge Luiz Milek (XXX.546.409-XX); Jose Manoel Fernandes (XXX.318.406-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.